Tribunal: TJMT
Processo: 1046161-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046161-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS OLIVEIRA - CPF: 328.288.611-04 (AGRAVANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória, em cumprimento de pena unificada de 53 (cinquenta e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, por roubos majorados, organização criminosa e uso de documento falso, visando a extinção da punibilidade da condenação relativa à “
Ação Penal no 0000709-14.1999.8.12.0017”
.

II. Questão em discussão

Ocorrência de prescrição da pretensão executória.

III. Razão de decidir

“Se entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início do cumprimento da pena não transcorreu o lapso temporal previsto na legislação penal, impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.”
(TJMT, AgExPe no 1000441-10.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se reconhece a extinção da punibilidade quando, entre o trânsito em julgado e o início da execução da pena, não transcorre o prazo da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, art. 304. art. 109, III, art. 117, V. Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe no
1000441-10.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1046161-97.2025.8.11.0000- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

JOÃO CARLOS OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOÃO CARLOS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 0000444-12.2009.8.11.0042), que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória, em cumprimento de pena unificada de 53 (cinquenta e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, por roubos majorados, organização criminosa e uso de documento falso -
art. 157, §2o, do CP, art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 304, do CP – (
https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que, desde o trânsito em julgado da Ação Penal no 0000709-14.1999.8.12.0017 [7.7.2009] até a juntada da respectiva guia executiva nos autos [22.8.2024], transcorreram mais de 12 (doze) anos, a caracterizar a prescrição da pretensão executória.

Pede provimento para que seja extinta a punibilidade da condenação relativa à “
Ação Penal no 0000709-14.1999.8.12.0017
” (SEEU NU 0000444-12.2009.8.11.0042 -mov. 287.1).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (SEEU NU

0000444-12.2009.8.11.0042 – mov.293.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU NU

0000444-12.2009.8.11.0042 – mov.296.1).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Prescrição da pretensão executória – guia de execução formalmente juntada em data posterior – pena já unificada desde 2009 – início do cumprimento da pena que interrompe a prescrição – A juntada tardia da guia no SEEU não afasta o fato de que a pena já havia sido unificada ao executivo anterior desde 2009, configurando início do cumprimento e, portanto, interrupção da prescrição executória (art. 117, V, CP) - sentenciado preso em outros processos durante o período – suspensão do prazo prescricional – O sentenciado permaneceu preso em outros processos em grande parte do período entre o trânsito em julgado e a juntada da guia, hipótese que suspende o prazo prescricional (art. 116, parágrafo único, CP) - Os lapsos de fuga somam período inferior ao prazo de 12 anos previsto no art. 109, III, do CP, inexistindo prescrição a ser reconhecida - Pelo conhecimento e improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 345224390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 14 (quatorze) anos de reclusão por roubo majorado – art. 157, §2o, I, II, do CP –, cometido em 16.6.1994, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal no 0000000-00.3994.0.00.2017/ Comarca de Pedro Gomes/MS);

- 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado – art. 157, §2o, do CP –, praticado em 26.11.1994 e sentença transitada em julgado 2.8.1995 (Ação Penal no 0000259-92.1994.8.11.0011/ Comarca de Mirassol D’Oeste/MT);

- 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
por roubo majorado–
art. 157, §2o, I, II, IV, V, do CP –
,
ocorrido em 19.8.1995, com trânsito em julgado no dia 7.7.2009 (Ação Penal no 0000709-14.1999.8.12.0017 /Comarca de Nova Andradina/MS). Em sede de ação revisional, a pena foi readequada a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, com decisão transitada em julgado na data de 23.5.2025;

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tentativa de roubo majorado – art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II do CP –, realizado em 10.5.2007 e sentença prolatada em 7.4.2009, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal no 0000000-00.0108.3.74.8599/Comarca de Campo Grande/MS);

- 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) mês de reclusão por roubos majorados e organização criminosa – art. 157, §2o, I, II, IV, V, art. 157, §2o, I, II, V, art. 157, §2o, I, II, IV e V do CP e art. 2o, §§ 2o e 4o, III e V da Lei no 12.850/2013 – praticado em 7.2.2017, sem informação do trânsito em julgado (Ação Penal no 0000455-79.2017.8.26.0515/Comarca de Rosana/SP);

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por uso de documento falso – art. 304, do CP – infração cometida em 4.8.2017 e sentença transitada em julgado em 24.7.2018 (Ação Penal no 1000161-62.2018.4.01.3600/ Seção Judiciária de Mato Grosso).

O agravante iniciou o cumprimento das penas
no Executivo Penal no 0010191-19.2008.8.12.0001
,
na Comarca de Campo Grande/MS
,
com unificação das condenações existentes em 4.12.2009 (SEEU NU

0000444-12.2009.8.11.0042 – mov.1.17, fls. 123/124).

Em 3.4.2019, o presente executivo de pena foi cadastrado e implantado no SEEU NU

0000444-12.2009.8.11.0042 (mov.2.2).

Em 24.7.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de extinção da punibilidade
em relação à Ação Penal no 0000709-14.1999.8.12.0017/Comarca de Nova Andradina/MS
por ocorrência da prescrição executória, nos seguintes termos:

“[...] Em análise aos autos, verifico que o pleito não merece acolhimento.

O sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, §2o, II, do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O apenado era maior de 21 (vinte e um) anos na data do crime. A denúncia foi recebida em 27.10.1999, sentença publicada em 11.11.2008 e transitou em julgado para as partes em 07.07.2009. Em sede de Revisão criminal, a pena foi redimensionada para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, acórdão proferido na data de 03.05.2024 e com trânsito em julgado na data de 23.05.2024.

Como cediço, o artigo 110, caput, do Código Penal dispõe que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o artigo 109 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a pena imputada ao crime é de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual prescreve em 12 (doze) anos, a teor do art. 109, III, do Código Penal.

[...] conforme documentação de seq. 1.17, o apenado possuía executivo de pena de n. 0010191-19.2008.8.12.0001, na Comarca de Campo Grande/MS, onde iniciou o cumprimento da pena.

À seq. 1.17, p. 123/124, consta cálculo de pena o qual indica que houve a somatória das penas na data de 04.12.2009, posterior ao trânsito em julgado, vejamos: [...].

Diante do exposto, não restou demonstrada a prescrição da pretensão executória. [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - (SEEU NU

0000444-12.2009.8.11.0042 – mov.266.1)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a extinção da punibilidade por ocorrência da prescrição da pretensão executória sob assertiva de que o início do cumprimento da pena objeto da Ação Penal

no 0000709-14.1999.8.12.0017
gera a interrupção da prescrição.

Essa condenação [Ação Penal

no 0000709-14.1999.8.12.0017] foi unificada as demais condenações do agravante [Ação Penal no 0000000-00.3994.0.00.2017/ Comarca de Pedro Gomes/MS, Ação Penal no 0000259-92.1994.8.11.0011/ Comarca de Mirassol D’Oeste/MT e Ação Penal no 0000000-00.0108.3.74.8599/Comarca de Campo Grande/MS], ainda no ano de 2009
(SEEU NU

0000444-12.2009.8.11.0042 – mov.1.17, fls. 123/124)
.

Observa-se que, entre
o trânsito em julgado - dessa condenação -[7.7.2009] e a juntada da guia definitiva, após revisão criminal [16.1.2025], o agravante permaneceu preso em razão do cumprimento de pena unificada, tendo foragido em 12.8.2010 e reiniciado cumprimento das penas em 4.8.2017, quando foram unificadas novas condenações [Ação Penal no 0000455-79.2017.8.26.0515/Comarca de Rosana/SP e Ação Penal no 1000161-62.2018.4.01.3600/ Seção Judiciária de Mato Grosso].

Fugiu, novamente, em 24.7.2023 [oportunidade em que prestava serviço extramuros], sendo recapturado em 15.5.2024 (Relatório da Situação Processual Executória – SEEU NU 0000444-12.2009.8.11.0042).

A pena readequada na ação revisional - 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão - possui prazo prescricional de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III). Não houve transcurso desse lapso temporal [12 anos] entre a data do trânsito em julgado [7.7.2009] e o início do cumprimento da pena definitiva [no ano de 2009], a elidir a extinção da punibilidade pela prescrição executória.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o agravante estava cumprindo a pena fixada na Ação Penal 0000709-14.1999.8.12.0017 (017.99.000709-6), desde a expedição da guia provisória. E [...] estando cumprindo a pena, não há [...] falar em decurso do prazo prescricional, pois o tal prazo interrompe-se com o início ou continuação do cumprimento da pena (art. 117, V, do CP)”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 345224390).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início do cumprimento da pena não transcorreu o lapso temporal previsto na legislação penal, impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.”
(
AgExPe no
1000441-10.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025)

Logo, não se identifica a prescrição da pretensão executória postulada.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026